Tribunal: TJMT
Processo: 1000401-49.2023.8.11.0048
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000401-49.2023.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ZILDINETE DE OLIVEIRA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 024.908.441-48 (APELANTE), RAFAELA MARCOS FABIAN - CPF: 044.717.491-61 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº 1000401-49.2023.8.11.0048

APELANTE: ZILDINETE DE OLIVEIRA RODRIGUES FERREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA LIMITAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES A MAIOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– IMPROCEDENCIA – CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR – SUPRESSÃO DE VENCIMENTOS E VIOLAÇÃO AO DECRETO ESTADUAL 1306/2008 OU LEI Nº 10.820/2003 – DESCABIMENTO – OPERAÇÃO QUE NÃO SE ENCONTRA ALBERGADA PELO DECRETO ESTADUAL 1306/2008 OU LEI Nº 10.820/2003 – TEMA 1.085 DO STJ FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO - RECURSO DESPROVIDO.

1
-
Além de não se ter nenhuma notícia nos autos de que os contratos em discussão tenham sido firmados sob erro, dolo, coação ou qualquer outro vício de consentimento, se a autora não comprovou a alegada ilicitude dos descontos das parcelas dos contratos em discussão, visto que
se trata a hipótese de empréstimo na modalidade de Crédito Direito ao Consumidor – CDC, ou seja, operação que não se encontra albergada pelo Decreto Estadual 1306/2008 ou Lei nº 10.820/2003, consoante
Tema 1.085 do STJ, escorreita a sentença recorrida.

2 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por
ZILDINETE DE OLIVEIRA RODRIGUES FERREIRA
, contra a sentença proferida nos autos da
ação de Obrigação de Fazer para Limitação da Margem Consignável e Devolução em Dobro de Valores a Maior c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada contra
BANCO DO BRASIL S/A
,
que
julgou improcedentes
os pedidos,

deixando de

condenar a autora ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suma, sustenta a recorrente o desacerto da sentença, por entender que restou comprovado que teve 100% dos seus vencimentos suprimidos pelo requerido para pagamento do empréstimo consignado em discussão, fato que por si só, gera dano moral indenizável, posto que foi respeitado o limite de 30% estabelecido em lei, pelo que, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID nº 268753813, pela manutenção do
decisum
com a revogação da justiça gratuita concedida a apelante.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos, que autora
ZILDINETE DE OLIVEIRA RODRIGUES FERREIRA
,

ajuizou
ação de Obrigação de Fazer para Limitação da Margem Consignável e Devolução em Dobro de Valores a Maior c/c Indenização por Danos Morais
em face do requerido
BANCO DO BRASIL S/A
,
aduzindo, em síntese, que firmou contrato de empréstimo consignado sob nº 985137282, com o requerido em 23/05/2022, no valor de R$ 23.337,50, para pagamento em 96 parcelas de R$1.210,36.

Alegou, no entanto, que em razão de urgência, em 30/06/2023, necessitou realizar a renegociação quanto ao referido empréstimo, bem como de outras operações que já possuía (Ourocard Visa, BB Crédito Parcelamento e Adiantamento a depositante) com o requerido e, por isso, no mesmo dia, para quitação, de forma absurda o requerido suprimiu 100% do seu salário.

Ressaltou que tentou solucionar a questão de forma administrativa, todavia, como não obteve êxito, ajuizou a presente ação, visando
a concessão da tutela de urgência, consistente na: a) readequação dos descontos do citado contrato na margem consignável de 30%; b) devolução imediata da sua diferença salarial em dobro; c) aplicação de 30% da margem consignável das parcelas vincendas, sobre o seu salário de R$4.135,80, consoante autoriza o
Decreto Estadual 1306/2008 ou Lei nº 10.820/2003,
sob pena de multa diária. No mérito, além da confirmação dos citados pedidos, requereu
a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Citado, o requerido apresentou contestação no ID nº
268753771, aduzindo que a autora realizou o
“[...] BB crédito renovação de número 98517282, contratada em 23/05/2022, no valor total de R$ 23.239,49, parcelada em 96 vezes de R$ 1.210,36 [...].”
, posteriormente,
“[...] O CDC empréstimo, modalidade parcelamento de cheque especial de número 986713089, contratada em 30/08/2022, no valor total de R$3.444,88, parcelada em 36 vezes de R$246,21[...]”
(sic. ID nº 268753771), ambos realizados através de mobile com confirmação de débito em conta.

Esclareceu que além dos citados contratos, a autora possui também outras operações com pagamentos parcelados de faturas que não são contabilizadas para fins de cálculo de limitação de 30%, uma vez que são todas descontadas diretamente na sua conta.

Nos mais, sustentou
a legitimidade dos descontos, visto que de devidamente contratados/renegociados, motivo pelo qual pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Alcindo Peres da Rosa.

Inconformada, recorreu a autora, nos termos mencionados.

No entanto, razão não lhe assiste.

Isto porque, da análise dos autos, extrai-se que,
além de a autora/apelante não negar a contratação/renegociação das dívidas perante o requerido/apelado, das cópias dos contratos constantes dos IDs n.ºs
268752898
e
268752899
, constata-se que se trata a hipótese de empréstimos na modalidade de Crédito Direito ao Consumidor – CDC, ou seja, operação que não se encontra albergada pelo Decreto Estadual 1306/2008 ou Lei nº 10.820/2003.

Em tais casos, de se destacar que o Superior Tribunal de Justiça considera lícita a cláusula que autoriza os descontos em conta de prestações devidas por obrigações assumidas pelo correntista, não cabendo, em princípio, a revogação ou limitação da permissão.

Nesse sentido, é a exegese da tese do
Tema 1.085
do STJ tirada do julgamento dos REsp 1.863.973/SP; REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP sob o rito dos recursos repetitivos,
in verbis
:

“
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1.º do art. 1.º da Lei n.º 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

Ademais, imperioso consignar que basta uma singela análise dos extratos bancários de ID nº 268752892 a 268752897, para se constatar que a autora/apelante possui outras operações/contratos com o banco apelado, tais como cheque especial e cartão de crédito e cujos valores são debitados mensalmente na sua conta bancária.

Assim, escorreita a sentença recorrida, porquanto além de não se ter nenhuma notícia nos autos de que os contratos em discussão tenham sido firmados sob erro, dolo, coação ou qualquer outro vício de consentimento, não comprovou a autora a alegada ilicitude dos descontos das parcelas dos contratos em discussão.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DE VALOR DESCONTADO EM CONTA BANCÁRIA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA.
PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO EM 30% DA REMUNERAÇÃO CREDITADA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085/STJ
. AUSÊNCIA DE ILÍCITO OU DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de devolução de valores descontados em conta corrente, limitação dos descontos a 30% da remuneração e indenização por danos morais, relacionados a contrato de empréstimo bancário não consignado, com autorização de débito direto em conta salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de limitação dos descontos mensais ao patamar de 30% da remuneração do recorrente, aplicada por analogia à Lei nº 10.820/2003; (ii) analisar a ocorrência de ato ilícito e a consequente responsabilização do banco por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.085, estabelece que os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, são lícitos desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável a limitação prevista na Lei nº 10.820/2003.

Os documentos juntados aos autos demonstram que o autor autorizou, de forma expressa e consciente, o débito em conta corrente, afastando a alegação de ausência de manifestação livre de vontade.

A limitação de descontos a 30% da remuneração é aplicável exclusivamente a contratos de crédito consignado em folha de pagamento, não se estendendo a outras modalidades de empréstimos, como no caso concreto.

A pretensão de reconhecimento de ato ilícito e de indenização por danos morais não prospera, em virtude da ausência de comprovação de ilegalidade na conduta do banco ou de prejuízo ao recorrente que configure violação a direito subjetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns diretamente em conta corrente, previamente autorizados, não estão sujeitos à limitação de 30% prevista no § 1º do art. 1º da Lei nº 10.820/2003, aplicável apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento.

A autorização válida e consciente do mutuário exclui a configuração de ato ilícito em retenções realizadas dentro dos limites contratados.”

(TJMT – RAC Nº 1049532-14.2023.8.11.0041, REL. DES.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, publicado no DJE 27/01/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
NÃO APLICABILIDADE DA LEI Nº 14.181/2021
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Maria Elena Fioreze contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da condição de superendividada e de repactuação judicial das dívidas, no âmbito de Ação de Repactuação de Dívidas, com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento). Alegou a recorrente que sua renda não permite a subsistência digna após o pagamento de suas dívidas e requereu a aplicação das normas de proteção previstas no Código de Defesa do Consumidor (art. 104-A e seguintes).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a apelante se enquadra na definição de superendividada nos termos da Lei nº 14.181/2021, com base no comprometimento do mínimo existencial;

(ii) analisar a aplicabilidade da limitação dos descontos previstos para empréstimos consignados a outros tipos de débitos descontados diretamente em conta corrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal é observado, pois a parte apelante apresentou fundamentos que atacam os termos da sentença recorrida.

O conceito de superendividamento, conforme a Lei nº 14.181/2021 e o art. 54-A do CDC, exige a demonstração de comprometimento do mínimo existencial, fixado em R$ 600,00, conforme regulamentação (Decreto nº 11.567/2023).

No caso concreto, após o pagamento das parcelas de empréstimos, a parte autora dispõe de valor remanescente de R$ 5.772,39, o que excede significativamente o mínimo existencial estabelecido, não configurando situação de superendividamento.

A limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei nº 10.820/2003, aplicável exclusivamente a empréstimos consignados, não pode ser estendida, por analogia, aos descontos realizados diretamente em conta corrente, conforme entendimento do STJ (Tema 1.085).

O pleito da parte autora inclui gastos pessoais e dívidas diversas na análise do comprometimento de renda, mas apenas os empréstimos de consumo podem ser considerados para tal fim, conforme a Lei nº 14.181/2021.

A sentença de 1º grau encontra-se em conformidade com os preceitos legais e jurisprudenciais, considerando que a renda líquida remanescente da parte autora é suficiente para garantir sua subsistência digna.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento da condição de superendividado exige a demonstração de comprometimento do mínimo existencial, definido pela regulamentação em R$ 600,00.

A limitação de descontos prevista na Lei nº 10.820/2003 para empréstimos consignados não se aplica, por analogia, aos débitos descontados diretamente em conta corrente.

O valor remanescente da renda mensal do consumidor, após o pagamento de dívidas, deve ser analisado exclusivamente com base nos empréstimos de consumo previstos na Lei nº 14.181/2021.”
(TJMT – RAC Nº 1011186-49.2023.8.11.0055, RELA. DRA. TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024, publicado no DJE 03/01/2025)

P
or fim, há que ser mantida a concessão da assistência judiciária a apelante, visto que, não obstante alegue o apelado a ausência dos requisitos para sua concessão, não trouxe para os autos nenhuma prova contundente que possa macular a declaração constante do ID nº 268752887.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 1º do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 1.000,00 (mil reais) em favor do causídico da parte recorrida, devendo, todavia, ser observado o disposto no §3º do artigo 98 do CPC/15, uma vez que a autora/apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025